Tribunal: TJDFT
Processo: 0709911-25.2025.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VIDA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DA ADESÃO POR GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA DÉBITO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de repetição de indébito formulado em ação de cobrança indevida.
1.2. A parte autora alegou que não contratou seguro de vida e que sofreu descontos mensais em sua conta corrente, razão pela qual requereu a devolução dos valores, em dobro.
1.3. A parte ré sustentou a regularidade da contratação e apresentou prova da adesão ao seguro, com autorização para cobrança do prêmio mensal por débito automático.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida do seguro de vida, com manifestação de vontade livre e informada da consumidora, e, em consequência, se os descontos realizados são legítimos ou configuram cobrança indevida apta a ensejar repetição do indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A relação jurídica entre as partes é de consumo e se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor; ainda assim, a procedência do pedido depende da análise das provas produzidas no processo.
3.2. Incumbe à parte ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual se desincumbiu.
3.3. A recorrida apresentou gravação de áudio da contratação, cuja voz foi reconhecida pela própria recorrente, na qual são informadas as condições do seguro, incluindo coberturas, capital segurado e valor do prêmio mensal.
3.4. No áudio, a consumidora manifesta concordância expressa com a contratação e autoriza o débito automático das parcelas em sua conta corrente, o que evidencia ciência e anuência quanto ao negócio jurídico.
3.5. Não há elementos que indiquem vício de consentimento, como erro, dolo ou coação, sendo válida a manifestação de vontade externada.
3.6. Demonstrada a regularidade da contratação e da autorização para cobrança, os descontos realizados não configuram cobrança indevida.
3.7. Ausente ilicitude na cobrança, não há fundamento para a repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC).

Tese de julgamento: “1. A gravação de áudio que comprova a contratação de seguro, com identificação do consumidor e autorização expressa para débito automático, constitui prova válida da relação contratual. 2. Ausente vício de consentimento, são legítimos os descontos realizados, sendo indevida a repetição do indébito.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o, e 373, II; CDC; Lei no 9.099/1995, art. 55.